Tribunal: CARF
Processo: 16327.721164/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721164/2013-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.853 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA
De acordo com a Súmula CARF no 165 a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração,
tampouco é nulo o lançamento que tem por objeto crédito tributário depositado
judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao Colegiado de
Origem.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, substituído pela conselheira Adriana Gomes
Rego.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 150 a 166), interposto pela Fazenda Nacional,
em 3 de outubro de 2017, em face do Acórdão no 1401-002.019 (e-fls. 142 a 148), de 27 de julho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721164/2013-54
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.853 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721164/2013-54

de 2017, proferido pela 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção de Julgamento do CARF,
que por unanimidade de votos deu provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
TRIBUTO
COM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA
POR
FORÇA
DO
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA.
Conforme o entendimento do STJ, em decisão proferida sob o rito do art. 543C
do Código de Processo Civil, o lançamento de ofício em que o tributo exigido
encontra-se com a exigibilidade suspensa por força de depósito do seu montante
integral deve ser cancelado. Decisões tais devem ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, a teor do § 2o do
art. 62 do seu Regimento Interno.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
S/N – 4a Câmara (e-fls. 169 a 177), de 23 de outubro de 2017, o Presidente da 4a Câmara da 1a
Seção do CARF deu seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 187 a 206), em 27 de setembro de
2018, em que requer o não conhecimento, se conhecido, que seja negado provimento ao recurso
da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. No que tange
ao conhecimento alega divergência jurisprudencial e indica como paradigmas o Acórdão no
1101-001.135 e o Acórdão n° 9202-004.303.
O Contribuinte em Contrarrazões sustenta, em preliminar, que não deve ser
conhecido o recurso da Fazenda Nacional, pois os acórdãos indicados como paradigmas
contrariam decisão definitiva, em sede de recursos repetitivos, proferida pelo STJ no REsp.
1.140.956/SP. Assim, de acordo com o previsto no Art. 67, 12, II, do Anexo II do RICARF,
esses acórdãos não podem servir como paradigmas.
Com a devida vênia aos argumentos suscitados nas contrarrazões, em preliminar,
entende-se que não assiste razão ao Contribuinte, pois na análise dos acórdãos paradigmas em
face do acórdão recorrido, constata-se a divergência jurisprudencial. Assim, vota-se pelo
conhecimento.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.853 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721164/2013-54

No que se refere ao mérito, entendeu-se no acórdão recorrido, por unanimidade,
que diante do Resp. 1.140.956/SP, sob o rito do art. 543C do CPC, o lançamento de ofício deve
ser cancelado diante da exigibilidade suspensa por força de depósito do seu montante integral.
Cabe notar que a 2a Turma da DRJ/RJO, por intermédio da decisão proferida no
Acórdão no 12-77.613, entendeu por não conhecer do mérito da matéria objeto do lançamento,
devido a concomitância das instâncias administrativa e judicial, e pela conformidade do
lançamento, excluindo os juros de mora em face dos depósitos em montante integral que se
deram antes do vencimento do tributo.
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso que “não se justifica o cancelamento
da exigência, posto que a existência de depósito das quantias objeto da cobrança sequer suspende
a executoriedade do crédito tributário, bem como não impede o lançamento dos valores
depositados”.
O Contribuinte sustenta em Contrarrazões que o “depósito judicial no montante
integral configura verdadeiro lançamento e já constitui o crédito tributário, sendo desnecessária e
indevida a lavratura do auto de infração”. Faz referência a decisões do CARF (Acórdão no 2201-
004.562 e Acórdão no 1402-003.197) e da decisão proferida pelo STJ no REsp. 1.140.956/SP.
Cabe ainda observar que requer, caso conhecido e com provimento ao recurso da
Fazenda Nacional, que seja determinado o retorno dos autos para análise da turma julgadora de
origem, para evitar a supressão de instância (Tópico III.3, e-fls. 204 e seguintes).
Entende-se que assiste razão à Fazenda Nacional.
O depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário,
nos termos do art. 151, II do Código Tributário Nacional, mas não impede que a administração
fazendária proceda ao lançamento, inclusive para prevenir a decadência.
A questão da matéria de suspensão de exigibilidade do crédito tributária diante de
medida judicial e da possibilidade da lavratura do auto de infração já foi sumulada da seguinte
forma:
Súmula CARF no 48. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por
força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Verifica-se também que não é nulo o lançamento de ofício para prevenir a
decadência conforme a seguinte súmula:
Súmula CARF no 165
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.853 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721164/2013-54

Neste sentido, entende-se pela inaplicabilidade do REsp. no 1.140.956/SP ao
presente feito, pois o STJ não decidiu, no rito do art. 543-C, a respeito da impossibilidade de
lançamento com suspensão da exigibilidade de tributo depositado judicialmente.
Cabe citar a ementa do Acórdão no 9202-004.303 que bem expressa esse
entendimento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exe : 2011
AUTO DE INF O DA EXIGIB I
JUDICIAL. COMPATIBILID

ra de a o 48), tampouco
mento que tem por objeto c positado
judicialmente.

No julgam o 1.140.
foi apreciada a possibilidade de la e co
ibilidade, em
judicial integral.
Quanto à possibilidade de lançamento de ofício de tributo com depósito judicial
no montante integral, enfrentou-se esta matéria no Acórdão no 9303-010.842 que tem a seguinte
ementa:

-

Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao Colegiado de Origem.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.853 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.721164/2013-54

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital